Tribunal: TJES
Processo: 5000055-80.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-80.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCENI SILVA GOMES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – ASSINATURA QUESTIONADA -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NÃO REALIZAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 466, assentou que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

2.
Ademais, dita Corte Superior firmou tese (Tema 1.061), no sentido de que,
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
.

3.
No caso, a consumidora expressamente arguiu a falsidade da assinatura aposta no contrato, de modo a impor o ônus da prova à instituição financeira que, por seu turno, requereu a realização de perícia grafotécnica.

4.
Evidenciado, portanto, o
error in procedendo
decorrente do julgamento de improcedência do pedido autoral, sem oportunizar dita produção probatória.

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno do feito à origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000055-80.2023.8.08.0026

APELANTE: CONCENI SILVA GOMES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONCENI SILVA GOMES
em razão da r. sentença ID 8490096 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou improcedente o pedido por ela deduzido em face do
BANCO DAYCOVAL S/A.

Em suas razões, ID 8490097, a autora da demanda, aqui apelante, salienta que não contratou o referido empréstimo e que a assinatura aposta no contrato é falsa, devendo ser realizada a adequada instrução probatória, a fim de que se comprove que o contrato é objeto de fraude.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a demanda afirmando ser vítima de negócio jurídico fraudulento, decorrente de empréstimo realizado em seu nome, sem o seu consentimento.

Após a contestação, onde a instituição financeira apresentou o contrato supostamente subscrito pela recorrente, em réplica ela arguiu expressamente a falsidade da assinatura e requereu a realização de perícia grafotécnica (item c).

Não obstante, o MM. Juiz reputou desnecessária a prova técnica, razão pela qual julgou improcedente o pedido autoral sob o seguinte argumento:

"A documentação trazida na peça inicial, assim como os documentos apresentados pela demandada em sua contestação, comprovam que a autora realizou a contratação de empréstimo consignado, tendo inclusive recebido uma transferência/crédito mediante transferência para conta bancária de sua titularidade (id 23639772). O(s) empréstimo(s) a que a autora faz referência em sua causa de pedir foi celebrado e não está quitado. Ordinariamente, nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe a qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência."

Todavia, o crédito transferido para conta da recorrente não afasta,

por si só
,
a alegada fraude.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça, firmou tese (Tema 466), no sentido de que
"
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"

(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Ademais, no julgamento do T
ema 1.061, o colendo Tribunal da Cidadania assentou que,
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
.

Desse modo, tendo a parte autora impugnado a autenticidade da assinatura, competiria ao banco comprovar a sua veracidade.

Assim, a prova a respeito é elemento essencial à solução do presente litígio, sendo ônus da recorrida, que inclusive a pleiteou, mas o julgador a indeferiu.

Nessa situação, evidenciado o
erro in procedendo,
que impõe a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de que seja realizada a prova técnica, sob a responsabilidade da parte recorrida.

De conseguinte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para anular a sentença nos termos supradelineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)